Tribunal: STF
Processo: RE 826354
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. NATUREZA JURÍDICA DE TAXA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.4.2014.



    O Supremo Tribunal Federal entende que a Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, cobrada pelos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, possui natureza jurídica de taxa, razão porque submete-se ao princípio da legalidade tributária. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.